Tribunal: TJES
Processo: 5013844-30.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Trancamento; Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013844-30.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO JOSE FURTADO

REQUERIDO: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013844-30.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO JOSÉ FURTADO

Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

REQUERIDO: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA.
REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

A posse ou o porte compartilhado de arma de fogo é admitido, quando há evidências do vínculo subjetivo para a prática da infração, como no caso da associação para o tráfico de entorpecentes.

Em relação à fração de 1/3, utilizada para aumentar a pena com base na causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, observo que a aplicação foi justa e proporcional, considerando a quantidade de material bélico encontrado.

Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013844-30.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO JOSÉ FURTADO

Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

REQUERIDO: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de
MARCELO JOSÉ FURTADO
,
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id.6672968) na Ação Penal nº 0005438-82.2013.8.08.0024, por meio da qual o revisionando foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em breve síntese, a defesa busca a absolvição do ora requerente, sustentando a violação de domicílio na produção de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ou o redimensionamento da fração de 1/3, por ausência de fundamentação da referida majorante.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7817335) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, narra a defesa a nulidade das provas apreendidas por violação de domicílio.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

Narra-se na denúncia que:

“
(...) no dia 19 de fevereiro de 2013, por volta das 10:00 horas, Policiais Civis receberam informações que o denunciado que é gerente do tráfico na região do bairro Nova Bethânia e adjacências, estaria na residência localizada na Rua Evereste, Bairro Nova Bethânia, neste município e comarca. Diante das informações, os policiais se dirigiram ao local indicado e lograram êxito em encontrá-lo e apreenderam na residência 01 (um) aparelho celular, marca LG T310 e chip da vivo; 01 (um) celular marca LG, modelo A290, sem chip; 01 (um) celular marca SAMSUNG, modelo GT C3222 e chip da vivo, onde ainda foi apreendido em um cômodo nos fundos da casa a importância de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em moedas; R$ 1.642,00 (mil seiscentos e quarenta e dois reais), devidamente separados em notas de 2, 5, 10 e 20. Consta ainda, que em continuidade a diligência, os policiais se dirigiram até o quarto utilizado pelo denunciado e lá encontraram embaixo de seu colchão, 01 (uma) pistola, marca TAURUS, calibre .380, com numeração raspada, cromada, modelo PT 58 HC Plus, com carregador, 13 (treze) munições calibre .380 intactas; 01 (uma) munição calibre .38 intacta; 01 (um) cartucho calibre .32 deflagrado; 01 (um) cartucho deflagrado, armas utilizadas para se estabelecerem no tráfico ilícito de entorpecente. Infere-se, que em outro quarto apreenderam ainda 03 (três) colheres usadas para misturar droga; 01 (uma) pequena panela usada para a mistura de droga, ainda suja; 14 (quatorze) pequenas porções de maconha embaladas em plástico; 12 (doze) pequenas porções de cocaína, devidamente embaladas em plástico, exalando forte odor; 01 (uma) sacola plástica contendo uma porção maior, três porções menores e farelos de uma substância alaranjada, da droga conhecida como “crack”; 01 (uma) lâmina de aço inoxidável, marca WILKINSON; 01 (uma) touca de lã preta, tipo “ninja”; 02 (dois) rolos de papel laminado usados normalmente para o embalo e posterior venda da droga; 01 (uma) balança de precisão, marca DUAMOND, modelo 500; 01 (uma) colher de medida; várias sacolas plásticas, usadas para o embalo e posterior venda das drogas; 01 (uma) motocicleta Honda Twister, cor preta, placa LSN 0147, em nome de Darcy H. Barbosa Ferreira, tudo conforme auto de apreensão de fls. 16, Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 45/48 e Laudo de Exame Químico de fls. 43/44. Infere-se ainda que o denunciado tinha a função de gerente do tráfico de drogas, que era diretamente comandado por Marcelo José Furtado, vulgo “Marcelinho” ou “Marcelinho do Vale do Sol”, pessoa com quem havia se associado para praticar reiteradamente tráfico ilícito de entorpecente. Destaca-se que a motocicleta apreendida em poder do denunciado está em nome de Darcy H. Barbosa Ferreira, onde o denunciado assumiu ter comprado o veículo de terceira pessoa, apenas conhecido nos autos como “Hugo” no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, ou seja, muito abaixo do valor de mercado, contudo não consta nos autos qualquer restrição da motocicleta mencionada. Por fim, destaca-se ainda, que o denunciado comercializava droga no Posto 13 de Maio, em companhia de um elemento conhecido nos autos apenas pelo apelido de “Dumbo”.(...)”

Em audiência de instrução e julgamento, o policial civil EURICO CÉSAR SIMONELLI DE LIRIO afirmou:

“(...)
que ambos acusados atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como Grande Areinha que compreende os bairros Vale do Sol, Vila Bethânia, Nova Bethânia, Morada de Bethânia, Arlindo Vilaschi, Soteco e Areinha; que na associação de tráfico de drogas, Rudney era subordinado ao acusado Marcelo; que Marcelo não era subordinado a ninguém e estaria no topo da “pirâmide”; que o depoente pode afirmar que a associação da qual os acusados eram integrantes praticava outros crimes, inclusive homicídios (...) que os acusados t
ê
m alto grau de periculosidade (...)
que foi feito levantamento de campo, com várias incursões nos Bairros, tendo sido recebidas informações que davam conta de que Rudney gerenciava o tráfico para o acusado Marcelo
, porém ambos não foram visualizados juntos (...)
”

Ainda, o policial civil ADRIANO CÉSAR LONGO BARBIRATO informou:

“(...) q
ue tinha conhecimento dos acusados anteriormente aos fatos, em razão de outras investigações relacionadas ao tráfico de drogas; que nas investigações das quais o depoente participou houve a informação de que ambos acusados trabalhavam para o tráfico em associação
(...)”.

Em leitura ao Relatório de Investigação Policial, destaca-se uma meticulosa investigação prévia realizada pela Autoridade Policial, coordenando a Verificação da Procedência da Informação (VPI). Nesta fase observou-se a colheita de indícios mínimos da traficância diante da denúncia acerca de atos ilícitos, permitindo-se estabelecer um juízo de possibilidade sobre a materialidade do crime.

Com a confirmação da veracidade das informações por meio de investigações e diligências prévias, a entrada na residência de Rudney, associado ao revisionando, tornou-se legítima.

No interior da residência, foram descobertos substâncias entorpecentes, armas de fogo, equipamentos para o empacotamento de drogas e dispositivos de comunicação móvel. Essas evidências claras corroboram a situação de flagrante delito em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Prosseguindo, em relação à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, assim como o ajuste da fração de 1/3 estabelecida pelo juízo, não há fundamentos favoráveis ao revisando.

Conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, todo o conjunto probatório, incluindo os depoimentos das testemunhas e a confissão do corréu, sustenta a participação do revisando no tráfico ilegal de substâncias entorpecentes, na localidade de Nova Bethânia, utilizando-se de arma de fogo. Portanto, embora o armamento bélico tenha sido encontrada apenas na residência de Rudney, ficou evidenciado que ele desempenhava o papel de gerente, subordinado ao revisando, justificando, assim, a aplicação da causa de aumento relativa ao porte de arma de fogo.

Além disso, compartilho do entendimento jurisprudencial da possibilidade de posse ou porte compartilhado de arma de fogo, quando há evidências do vínculo subjetivo para a prática da infração, como no caso da associação para o tráfico de entorpecentes.

Por fim, em relação à fração de 1/3, utilizada para aumentar a pena com base na causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, observo que a aplicação foi justa e proporcional, considerando a quantidade de material bélico encontrado. Relembro:

01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração raspada, cromada, modelo PT 58 HC Plus, com carregador;

13 (treze) munições calibre 380, intactas;

01 (uma) munição calibre 38, intacta;

01 (um) cartucho calibre 32, deflagrado;

01 (um) cartucho deflagrado, armas para se estabelecerem no tráfico ilícito de entorpecentes”

Saliento que na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes. Logo, somente é possível a revisão criminal quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Portanto, entendo que a pretensão do requerente é mera rediscussão de matéria já analisada e amparada pela coisa julgada – vedada em sede de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o voto de Relatoria para julgar improcedente o pedido revisional.